Tribunal: STF
Processo: ARE 1349676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CIVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – ESTADO DE MINAS GERAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA APOSTILADO NO CARGO DE DIRETOR – OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ART. 23, §4º, DA LEI 21.710/15 – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.0000.17.003425-0/004 JULGADO PROCEDENTE PELO ÓRGAO ESPECIAL DO TJMG – COGENTE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA NORMA – RECONHECIMENTO DA IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL – MEDIDA QUE SE IMPOE – SENTENÇA REFORMADA.



    - Corroborada a inexistência de substrato legal a amparar o pedido de sobrestamento do feito em comento, assim como de qualquer decisão judicial em tal sentido, cogente se denota a imperativa manutenção da sua regular marcha processual, inclusive, com a aplicação, se for caso, de tese emanada de julgamento de Incidente de Inconstitucionalidade, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em que tenha restado acolhido o incidente por decisão proferida por maioria de dois terços, nos termos da previsão contida na dicção do artigo 300 do RITJMG.



    - Diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, §4º, da Lei n. 21.710/15, na Arguição de Inconstitucionalidade n. 1.0000.17.003425- 0/004, não há de falar em direito à escolha remuneratória para o servidor estadual aposentado, ocupante do cargo de Professor da Educação Básica e apostilado no cargo de Diretor de Escola.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 3º, inciso I; 5º, incisos XXXV e LV; 40, caput; 93, inciso IX; 195, caput; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente